Tribunal: TJMT
Processo: 1018890-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018890-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEUCILAINY FERRAZ PEREIRA - CPF: 038.870.001-70 (ADVOGADO), VINICIUS ANTONIO STEFANI - CPF: 064.112.456-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE MARCIANO CAMPOS DE SOUZA - CPF: 011.973.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMAR HONORATO DA SILVA - CPF: 003.688.630-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA DORNELLES GUIMARAES - CPF: 015.003.490-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE HONORATO DA SILVA - CPF: 025.693.589-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOAO VITOR MARTINS DIPE - CPF: 707.064.691-78 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), ERIC MARTINS AVELAR - CPF: 727.258.426-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CONSTRITIVA. ARRESTO DE SACAS DE SOJA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro, que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de medidas constritivas sobre 19.612 sacas de soja arrestadas, cuja restituição foi pleiteada sob alegação de posse e propriedade por parte do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante logrou êxito em demonstrar, nesta fase processual, a posse ou propriedade das sacas de soja arrestadas, de modo a justificar o acolhimento do pedido liminar de restituição dos bens.

III. Razões de decidir

2.

A ação de embargos de terceiro exige prova inequívoca da posse ou da propriedade do bem atingido pela constrição judicial, por parte de quem não integra o processo originário.

3.

Os documentos juntados pelo agravante revelam-se insuficientes para afastar os fundamentos que sustentaram a ordem de arresto, especialmente diante da ausência de contrato de armazenagem formal e de notas fiscais de entrada que comprovem a permanência dos grãos no armazém.

5. Constatou-se, nos autos da medida cautelar, que o armazém onde os bens estavam depositados pertence ao executado do título executivo, o que corrobora a presunção de legitimidade da constrição judicial.
6. A ausência de instrumento contratual que regulamente a guarda das sacas de soja compromete a alegação de propriedade legítima, fragilizando a pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova documental robusta da posse ou propriedade impede a desconstituição de medidas constritivas, no âmbito dos embargos de terceiro.
2. A inexistência de contrato de armazenagem formal e de registro fiscal de entrada fragiliza a alegação de que os bens arrestados pertencem ao embargante.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta por
JOÃO VITOR MARTINS DIPE
(Id-292423360) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n.º 1044880-80.2025.8.11.0041
, proposta em desfavor da
AMAGGI & LD COMMODITIES S. A.
,
no qual se busca a
suspensão das medidas constritivas incidentes sobre 19.612 sacas de soja
arrestadas em cumprimento ao mandado de arresto nº 14614293.

O Agravante alega ser legítimo possuidor da referida carga de grãos, a qual estaria depositada junto à empresa
FNV Armazéns Gerais Ltda
., e que a constrição judicial se deu de forma indevida, haja vista não ser parte na obrigação que ensejou o arresto.

Para demonstrar a titularidade e a posse dos grãos, foi juntado aos autos o documento intitulado
"Extrato de Armazém"
, emitido em
12/05/2025
pela empresa armazenadora. Referido extrato detalha o saldo de movimentação física de soja em grãos da safra 24/25, confirmando que, ao final do período entre
01/05/2025
e
12/05/2025
, havia o saldo de
19.612 sacas de soja
em nome de
João Vitor Martins Dipe
, com vinculação à
Fazenda Agrodipe
.

Além disso, destaca-se que o Agravante, ao tomar conhecimento da constrição judicial, manejou a presente medida com o pedido de
concessão de efeito suspensivo
, visando resguardar sua posse e evitar danos decorrentes da indevida restrição.

Ao final pugna pelo recebimento do recurso com o deferimento da tutela antecipada em sede recursal para o fim de determinar a suspensão dos efeitos de quaisquer medidas constritiva sobre os bens arrestados, com a imediata liberação dos bens indevidamente arrestados e a consequente restituição das 19.612 (dezenove mil, seiscentos e doze) sacas de soja, impondo-se à agravada o ônus do transporte e frete para a devolução dos grãos, para retornar ao seu
status quo ante
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-292640878.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do recurso – Id-298339879.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO,
no qual se busca a
suspensão das medidas constritivas incidentes sobre 19.612 sacas de soja
arrestadas em cumprimento ao mandado de arresto nº 14614293.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca o deferimento da tutela antecipada em sede recursal para o fim de determinar a suspensão dos efeitos de quaisquer medidas constritiva sobre os bens arrestados, com a imediata liberação dos bens indevidamente arrestados e a consequente restituição das 19.612 (dezenove mil, seiscentos e doze) sacas de soja, impondo-se à agravada o ônus do transporte e frete para a devolução dos grãos, para retornar ao seu
status quo ante
.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Embargos de terceiro é a ação judicial utilizada para proteger a posse ou propriedade de bens que foram apreendidos ou estão sob ameaça de apreensão em um processo do qual o proprietário ou possuidor não faz parte. Em outras palavras, se seus bens são injustamente atingidos por uma ordem judicial em um processo do qual você não é parte, você pode usar os embargos de terceiro para defender seus direitos.

No caso em apreço deve o Embargante deve comprovar a posse ou propriedade dos bens que foram apreendidos ou estão sob ameaça de apreensão. Todavia, não é o que se verifica no caso em tela, pois, ao contrário do que afirma o Agravante, nessa quadra processual, não logrou êxito em demonstrar ser possuidor e/ou proprietário do bem objeto da constrição judicial.

Como bem asseverado na decisão que se recorre
“
os documentos apresentados pelo Embargante não são suficientes para afastar os fundamentos robustos que justificaram a ordem de sequestro e remoção determinada nos autos principais”

Isso porque, nos autos da medida cautelar que deu origem ao arresto, que o armazém no qual se encontrava o produto era utilizado para depósito das sacas de soja, as quais tem como substrato a garantia fiduciária em favor do Embargado, respectivamente assinado pelo proprietário do local – Sr.
Vinicius Antônio Stefani,
ou seja, o local no qual foi localizado o produto é de propriedade do devedor do título executivo.

Assim, tem-se dos autos que, embora se sustente que a soja sequestrada pela Agravante é de sua propriedade, o fato é que nos autos não há nenhuma prova robusta da propriedade do bem sequestrado, até mesmo porque as notas fiscais juntadas aos autos pelo Recorrente são notas fiscais de saída, não havendo absolutamente nenhum registro fiscal de entrada no armazém

Insta mencionar ainda que o Agravante não juntou sequer um Contrato de Armazenagem formalmente celebrado com a FNV Armazéns Gerais Ltda. (armazém de propriedade do Réu Vinícius Stefani).

Portanto, a ausência de um instrumento contratual que regule os termos da guarda dos grãos é uma falha grave, incompatível com a alegação de uma operação comercial legítima e transparente. Não sendo minimamente crível que o adverso armazenaria seu produto sem nenhum documento que formalizasse a armazenagem.

Dentro dessa linha de raciocínio é de se manter a decisão que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Tendo em vista o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, dou por prejudicado o Agravo Interno proposto pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025